Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. JUROS APLICÁVEIS. TAXA MÉDIA PUBLICADA PELO BACEN. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO.

1. Mostrou-se equivocada a referência constante do acórdão embargado, indicando que a taxa média de juros seria de 41,05% a.a. (taxa anual), quando, na verdade, ela é de 29,60 % a.a. (taxa anual) para as operações realizadas em junho/2016, relativa a crédito pessoal consignado público, sendo de rigor que o vício seja agora sanado.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.